Tribunal: TJES
Processo: 5013865-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013865-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013865-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO

Advogado do(a) PACIENTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

COATOR:
JU
ÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE VI
ANA
– EXECUÇÃO PENAL

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AGRAVO DE EXECUÇÃO. VIA RECURSAL PRÓPRIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO MÉDICO NO CÁRCERE. TRANSPORTE SEGURO. DIREITO FUNDAMENTAL À INTEGRIDADE FÍSICA. ORDEM DENEGADA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO contra ato do JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA – EXECUÇÃO PENAL por meio do qual fora indeferido o pedido de prisão domiciliar humanitária. O paciente foi condenado à pena de 27 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, é idoso (70 anos), e portador de câncer metastático e múltiplas comorbidades, requerendo relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária. A Defesa alega, ainda, descumprimento de orientação médica no transporte para radioterapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão de execução penal que indefere prisão domiciliar humanitária; (ii) estabelecer se o paciente preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar humanitária, ou se existe constrangimento ilegal a justificar a intervenção, incluindo a garantia de transporte adequado para o tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. O habeas corpus não é, em princípio, a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, por caber recurso específico (Agravo de Execução, art. 197, da Lei 7.210/1984), mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a sua utilização, mesmo na fase de execução, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou abuso de poder, autorizando a concessão de ofício em caso de manifesta ilegalidade.

MÉRITO: Não é possível aferir, por meio da documentação dos autos e dos arquivos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a comprovação cabal de que a Unidade Prisional não possui condições de fornecer o tratamento oncológico e de saúde adequado de que necessita o paciente.

A documentação indica a continuidade do tratamento oncológico especializado e a integração do paciente à rede pública de saúde, conforme as diretrizes do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário.

A prisão domiciliar humanitária, embora possa ser concedida excepcionalmente ao preso em regime diverso do aberto, a teor do art. 117, inciso II, da Lei 7.210/1984, exige a comprovação de doença grave e a inviabilidade do tratamento médico no presídio, o que não restou demonstrado.

A inobservância da prescrição médica no transporte do paciente para as sessões de radioterapia em veículo inadequado ("cofre" de viatura) impõe à Unidade Prisional o dever de garantir o transporte seguro e adequado às condições de saúde fragilizadas do paciente.

A integridade física do apenado, enquanto direito fundamental, exige que o Estado adote as providências operacionais necessárias para cumprir integralmente a prescrição médica, justificando a determinação de imediato cumprimento da exigência de transporte por ambulância, mitigando o risco à saúde do custodiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada. Determinada a adoção de providências pela Direção da Penitenciária de Segurança Média I – PSME I e à Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) para que o transporte do paciente CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO para as sessões de radioterapia e demais atendimentos médicos externos seja realizado EXCLUSIVAMENTE por ambulância, em estrita observância à orientação médica constante do laudo (ID 16489249).

Tese de julgamento:

O habeas corpus não substitui o recurso de agravo de execução, mas admite a concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade ou ameaça à liberdade de locomoção.

A prisão domiciliar humanitária para o apenado em regime fechado exige a comprovação cabal de doença grave e de inviabilidade do tratamento médico no ambiente prisional, com apoio da rede pública de saúde.

A inobservância da prescrição médica que determina o transporte seguro de paciente com fragilidade de saúde, para a realização de tratamento externo, viola o direito fundamental à integridade física, impondo ao Estado o dever de garantir o transporte adequado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.210/1984 (LEP), art. 117, inciso II, e art. 197. Código de Processo Penal (CPP), art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068 (RE 1.235.340). STJ, HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016; STJ, HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016; STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013865-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO

Advogado do(a) PACIENTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

COATOR:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA – EXECUÇÃO PENAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de

CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA – EXECUÇÃO PENAL
, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº
2000384-03.2025.8.08.0050
, em que fora indeferido o pedido de prisão domiciliar humanitária.

A Defesa assevera, em síntese, que o paciente respondeu ao processo em liberdade, sem decreto de prisão preventiva, sendo recolhido somente após a condenação em plenário, em 21/5/2025, quando lhe fora imposta a pena de 27 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Afirma que a decisão que determinou a custódia não analisou concretamente os requisitos do art. 312, do CPP, limitando-se a aplicar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.068 (RE nº 1.235.340), o que configuraria constrangimento ilegal, inclusive por aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais gravoso. Argumenta, ainda, que o paciente possui 70 anos de idade, é portador de câncer metastático e outras graves comorbidades (diabetes, hipotireoidismo, dislipidemia, glaucoma, hérnias de disco, depressão, entre outras), necessitando de acompanhamento médico contínuo e especializado, conforme laudos médicos anexados aos autos.

Diante disso, requer o relaxamento da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária.

Petição da Defesa no ID 16489248, acompanhada de novo laudo médico, alegando que a Direção da Unidade Prisional tem descumprido a orientação médica ao transportar o paciente para as sessões de radioterapia dentro do cofre de viaturas e não em ambulância.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 16767101, em que opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do
mandamus
. No mérito, manifesta-se pela denegação da ordem.

Ora, em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse quadrante, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus
, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que, atualmente, o paciente encontra-se cumprindo pena definitiva em regime fechado, com pena total de 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de prisão, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VI, do Código Penal, nos autos da ação penal tombada sob nº 0002428-60.2015.8.08.0056, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Vitória/ES – Tribunal do Júri.

Em consulta ao SEEU (mov. 64.1), verifica-se que o pedido de prisão domiciliar fora indeferido pelo Juízo da Execução Penal sob os seguintes fundamentos:

“
Conforme relatórios médicos juntados pela Defesa,
o reeducando é portador de câncer de próstata com recidiva bioquímica, submetido em agosto de 2020 a tratamento cirúrgico de prostatectomia radical, seguido de acompanhamento permanente. Em 26/05/2021, iniciou novo tratamento em razão da evolução do quadro. Encontra-se atualmente em programação para início de radioterapia
.

Exames de imagem (cintilografia óssea) evidenciaram alterações osteogênicas suspeitas de comprometimento ósseo secundário, sendo recomendada investigação complementar com novos exames, além de acompanhamento fisioterápico.

Ademais, apresenta outras comorbidades relevantes, entre elas: Diabetes mellitus tipo II (CID 10 E11); Hipotireoidismo primário autoimune (CID 10 E06.3); Dislipidemia mista (CID 10 E78).

Segundo os laudos,
o reeducando necessita de uso contínuo de medicação, manutenção de alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos regulares, controle de peso, boa qualidade do sono e acompanhamento médico periódico
.

Embora o quadro clínico demonstre doença oncológica recidivada e múltiplas comorbidades,
os documentos apresentados pela Defesa não permitem concluir, por si sós, que os cuidados necessários são inviáveis no ambiente prisional.

Não obstante, os documentos apresentados demonstram apenas parte do quadro clínico, sem esclarecer de forma conclusiva se os tratamentos necessários são inviáveis no ambiente prisional ou se o sistema carcerário é capaz de garantir a continuidade dos cuidados médicos indispensáveis. Assim, com base apenas nos relatórios médicos juntados pela Defesa, não é possível aferir a imprescindibilidade da prisão domiciliar neste momento.

Por outro lado,
não se pode perder de vista a gravidade concreta do crime praticado pelo reeducando. Restou comprovado que, em 06 de junho de 2015, o denunciado, em contexto de violência doméstica, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu violentos golpes na região da nuca, ocasionando-lhe hemorragia intracraniana que resultou em sua morte
.

O corpo foi encontrado em um veículo parcialmente submerso em rio, em clara tentativa de simular acidente. Laudos médicos identificaram sedação prévia da vítima por uso de midazolam, substância que reduz drasticamente a capacidade de reação, o que reforça o caráter cruel e premeditado da conduta. O homicídio, portanto, revestiu-se de elevada gravidade, frieza na execução e significativa repercussão social, circunstâncias que pesam fortemente na análise do pedido.

Diante desse cenário,
considerando tanto a gravidade do delito quanto a necessidade de esclarecimentos técnicos atualizados sobre o real estado de saúde do reeducando e a viabilidade de tratamento no ambiente prisional, impõe-se, por ora, a manutenção da prisão.

Portanto, considerando que
a prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado que o Estado não possui condições de oferecer o tratamento adequado no interior do cárcere, resta claro que o apenado não se encaixa na hipótese pois não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse, estando em unidade prisional adequada ao regime imposto
”. (negritos nossos)

Nesse compasso, impende gizar que o art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade da sua concessão ao

condenado que cumpre pena em
regime aberto
e que esteja
acometido de doença grave
.

Desta feita, a rigor, sequer seria admitida a prisão domiciliar na hipótese, porquanto o art. 117, da Lei de Execução Penal disciplina que tal modalidade de prisão destina-se aos
presos do regime aberto
.

Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto,
excepcionalmente,
em face de
comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado
(STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022)

No caso vertente, a Secretaria de Estado da Justiça, em informações prestadas no ID 16284378, consignou o seguinte:

“
Trata-se de paciente com 70 anos, custodiado na Penitenciária de Segurança Média I - PSME I desde 28/05/2025. Tem como comorbidades de diabetes mellitus, glaucoma, tireoidite de hashimoto e neoplasia maligna da próstata. Está em uso regular de fármacos para controle de suas comorbidades, bem como em acompanhamento oncológico, recebendo assistência de saúde da equipe multidisciplinar desta unidade prisional de forma contínua.

Atualmente
encontra-se em tratamento para neoplasia maligna da próstata, tendo sido pescritas 25 sessões de radioterapia
, pela radiologista Dra. Anne Karina Kilster Leon (CRM-ES 11086/ RQE: 8334), sessões estas que estão sendo realizadas no Hospital Santa Rita de Cássia diariamente em dias úteis. Hoje 29/09/2025 foi realizada a 8ª sessão.

Em atendimento ocorrido em 29/09/2025 com a médica clínica da unidade, Dra. Lorena Vianez Tassinari (CRM/ES 15050), queixou-se de fortes dores em região suprapibica, coluna dorsal devido a hérnias lombares, relatou também náuseas pós-radioterapia. Ao exame físico não apresentou novas alterações, como conduta médica foi prescrito medicações sintomáticas para melhoria das queixas apresentadas. Segue aos cuidados da equipe.

Cumpre-nos informar que
o senhor Celso é acompanhado pelo setor de saúde da Unidade Prisional ao nível de Atenção Básica (ambulatorial) em atendimento de saúde bimestralmente ou em demanda espontânea,
conforme preconizado pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário e pela Portaria Interministerial N°. 01 de 2014.

Nos casos de
o paciente necessitar de assistência de média e alta complexidade, que envolvam assistência ambulatorial e hospitalar de todas as especialidades, assim como exames para fins diagnósticos, o paciente é encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde - SUS
”. (negritos nossos)

Desta feita, extrai-se do referido Relatório de Saúde que o paciente possui acompanhamento regular com a equipe de saúde da Unidade Prisional em nível de Atenção Básica (ambulatorial) e, caso seja necessário, este será encaminhado ao Pronto Atendimento ou Rede Hospitalar de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assim, da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como dos arquivos anexados ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não é possível aferir que a Unidade Prisional não possui condições de fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o agravante. Ao contrário, a documentação indica a continuidade do tratamento oncológico especializado e a integração do apenado à rede de saúde pública, conforme as diretrizes do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário.

Diante de tal panorama, verifica-se que não há comprovação cabal de que a assistência médica e o tratamento oncológico de que necessita o paciente não possam ser devidamente prestados no âmbito do sistema prisional, com o apoio da rede pública de saúde.

Noutro giro, a Defesa assevera que a Direção da Unidade Prisional (PSME1) descumpriu a orientação médica expressa, mantendo o transporte do paciente para as sessões de radioterapia em "cofre" de viatura, e não por meio exclusivo de ambulância.

De acordo com o laudo médico anexado (ID 16489249), o reeducando, em tratamento de recidiva de câncer de próstata (CID: C61), deve ser conduzido em ambulância com os devidos cuidados para evitar trauma ósseo que possa resultar em lesões na medula espinhal.

À luz de tal prisma, o descumprimento dessa orientação, embora não comprove cabalmente a impossibilidade de tratamento oncológico no sistema prisional, impõe à Unidade o dever de garantir o transporte seguro e adequado às condições de saúde fragilizadas do paciente.

Nesse quadrante, é de se ressaltar que a integridade física do apenado, enquanto direito fundamental, exige que o Estado adote as providências operacionais necessárias para cumprir integralmente a prescrição médica. Diante disso, a inobservância de tal direito pode, em tese, agravar o quadro clínico, o que justifica a determinação de imediato cumprimento da exigência de transporte por ambulância, mitigando o risco à saúde do custodiado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

No entanto, com fundamento no poder geral de cautela,
com fundamento no poder geral de cautela, inerente à função jurisdicional,
e na prerrogativa de garantir os direitos fundamentais do apenado durante a execução da pena, DETERMINO à Direção da Penitenciária de Segurança Média I – PSME I e à Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) que adotem, de forma imediata e ininterrupta, as providências necessárias para que o
transporte do paciente CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO para as sessões de radioterapia, bem como para quaisquer outros atendimentos médicos externos, seja realizado EXCLUSIVAMENTE por meio de ambulância
, em estrita observância à orientação médica constante do laudo anexado ao processo (ID 16489249), sob pena de responsabilização por eventual agravamento do quadro de saúde.

Comunique-se, com urgência, o teor desta determinação ao Juízo da Execução Penal competente e aos órgãos responsáveis pela custódia e assistência médica do paciente, para imediato cumprimento.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)